Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733554-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECIO FERREIRA CASTELO BRANCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais para que fosse declarada indevida a cobrança do IPTU/TLP sobre o imóvel descrito na inicial, referente ao período de 2017 a 2022; para que fosse determinada a devolução em dobro das quantias pagas indevidamente e para que fosse condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Os advogados constituídos nos autos comunicaram expressamente sua renúncia ao requerente, via aplicativo de mensagens, havendo, inclusive, indicação de novo profissional. Na ocasião, o requerente manifestou-se no sentido de anuir com a renúncia (ID no 43803083). A parte recorrente foi intimada a promover, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a regularização processual, nos termos do §2° do art. 76 do CPC (Decisão Interlocutória de ID no 44148814). Contudo, o prazo transcorreu sem a constituição de novos representantes legais. De acordo com o art. 41, §2° da Lei 9.099/95, em fase recursal, as partes devem, obrigatoriamente, ser representadas por advogado. A representação processual é requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, é prejudicada a análise dos recursos interpostos. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do ETJDFT, “APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DEPRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. 2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932, inciso III da referida Norma Processual. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1235444, 00052374520168070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO o recurso, ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora